Tribunal: STF
Processo: ARE 1421645
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, que manteve a condenação da recorrente à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 320 do Código Penal Militar (Vol. 2, fl. 13).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 5, fls. 3-4):



    “EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. ART. 320 DO CPM. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSIGNAÇÃO EM SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME CONTINUADO. ÚNICO CERTAME. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Não deve ser conhecida preliminar na qual a Defesa pleiteia direito consignado na Sentença. Decisão unânime. 



    O juiz não tem o dever de exaurir toda a matéria questionada, podendo, inclusive, fundamentá-la de forma sucinta, bastando a explicitação pelo órgão jurisdicional das razões do seu convencimento. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada. Decisão unânime 



    A suposta condenação embasada somente em provas constantes do IPM, sem contraditório, não se sustenta. As provas periciais produzidas na fase inquisitorial não necessitam ser repetidas no curso da ação penal, cabendo à Defesa exercer o contraditório diferido, ou seja, realizado no curso do processo. 



    Tendo em vista que o acesso integral aos autos do IPM e das provas emprestadas foi disponibilizado assim que a irregularidade foi identificada e dentro da fase da instrução processual, houve tempo hábil para a Defesa arrolar testemunhas e manifestar seu interesse na produção de novas provas ou contestar as existentes. 



    Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando os pedidos de quebra de sigilo bancário, provas emprestadas apensadas aos autos, ocorrem no curso das investigações para apurar indícios de crime, pois, conforme estabelecido no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, o Defensor tem amplo acesso aos elementos de provas, desde que já documentado, o que ainda não havia ocorrido. 



    Arguições de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que não se sustentam. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    A alegação de vício processual quanto à incomunicabilidade das testemunhas deve ser rejeitada por se tratar de tese genérica em relação às audiências realizadas por videoconferência, sem qualquer indicação de indícios de que preceitos processuais ou dispositivos constitucionais tenham sido transgredidos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    Os documentos juntados na fase recursal são alcançados pela preclusão consumativa, quando demonstrado que poderiam ter sido apresentados pela Parte no momento oportuno. Sua análise também evidencia supressão de instância. Questão de ordem indeferida. Decisão unânime Incide no crime de violação ao dever funcional militar que, na função de pregoeira, atua em desconformidade com legislações específicas, edital e orientações do Tribunal de Contas da União para burlar processo licitatório em favor de empresa com a qual mantinha vínculo. 



    Em que pese a licitação de diversos itens, não incide a continuidade delitiva por se tratar de um único certame. 



    Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão unânime. Corré civil, mesmo em coautoria ou participação, não responde pelo delito previsto no art. 320 do CPM se não está no desempenho de função pública. Absolvição mantida. Desprovimento do apelo ministerial Decisão por maioria”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com base no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VIVIANE MACEDO CURVELO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, LVI, LX e LVII, da Constituição Federal, especialmente os “Princípios da Ampla Defesa e Contraditório, Princípio da Presunção de Inocência, Prescrição” (Vol. 9, fl. 6), bem como violou à Súmula 523 do STF. 



    Sustenta, em síntese, a nulidade das provas produzidas, pois não foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, uma vez que (a) “nos autos da Ação Penal Militar 7000302-14.2019.7.11.0011 restou evidente durante o interrogatório que as defesas não estavam tendo acesso completo aos autos desta Ação Penal, mais especificamente, aos apensos das quebras de sigilo bancário de nºs 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011, que foram apensados ao presente Ação Penal e as demais provas aceitas como emprestadas, fato que acabou por gerar a suspensão do interrogatório já que o MPM apresentava naquele momento uma prova produzida nos autos, momento este totalmente inadequado” (Vol. 9, fl. 26); e (b) “as testemunhas foram ouvidas, sem que os Réus tivessem acesso aos Autos do Inquérito Policial Militar conforme certificado nos Autos” (Vol. 9, fl. 41). Por fim, alega que houve o transcurso do prazo prescricional para a pretensão punitiva estatal (Vol. 9, fl. 53).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, quanto ao art. 5º, LV, da CF/1988, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES). 



    No mais, o recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “rediscutir novamente as questões aventadas pela Defesa, seria admitir uma terceira instância de julgamento, viabilizando a tramitação de uma nova Apelação, o que não se pode admitir” (Vol. 13, fls. 2-3); (b) a análise da alegada ofensa ao art. 5º, XLII, LV, LVI, LVII e LX, da Constituição Federal e à Súmula 523/STF demanda o reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (art. 320 do CPM e art. 90 da Lei 8.666/1993); e (c) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 13).



    Interposto Agravo Interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso pelo Tema 660/RG (Vol. 14), este foi desprovido (Vol. 16, fl. 3).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 17), a agravante alega que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; (b) a matéria posta a debate possui repercussão geral; (c) o Tema 660 do STF é inaplicável à hipótese dos autos; (d) houve afronta ao texto constitucional. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF.



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, deixando de se manifestar sobre a incidência do óbice da Súmula 279 do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente